Tribunal: TJDFT
Processo: 0716619-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DO PREJUÍZO DO CONSUMIDOR. TEORIA MENOR. APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Tratando de relação de consumo, impõe-se a aplicação da teoria menor da desconsideração de personalidade. No caso, sobressai que a pessoa jurídica não suporta a execução requerida pela agravada, de maneira que a desconsideração deve atingir os sócios – dentre eles, a agravante –, tendo em vista que o véu da personalidade jurídica é impeditivo ao pagamento do crédito do consumidor, nos termos do art. 28, §§ 2o e 5o, do Código de Defesa do Consumidor.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.